Tribunal: TJBA
Processo: 0013597-97.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013597-97.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IPF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Advogado(s)
:
ALESSA ULM FERREIRA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEF. SÚMULA 314/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários de ICMS (art. 924, V, CPC/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição intercorrente observou o rito do art. 40 da LEF e o entendimento vinculante do STJ (Tema 566, REsp 1.340.553/RS); (ii) estabelecer se houve inércia da Fazenda Pública ou se deve prevalecer a aplicação da Súmula 106/STJ; (iii) determinar se houve nulidade por ausência de intimação prévia da Fazenda (arts. 10 e 487, parágrafo único, CPC/2015); e (iv) verificar se a demora pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando-se a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 40 da LEF determina a suspensão da execução fiscal por 1 ano quando não localizados bens ou devedor, após o qual inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional, independentemente de despacho judicial, conforme consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566) e Súmula 314/STJ.

4.

A Fazenda Pública permaneceu absolutamente inerte entre abril de 2009 e maio de 2024, configurando prescrição intercorrente. O princípio do impulso oficial não afasta o dever de diligência da parte, previsto no art. 6º do CPC/2015.

5.
A Súmula 106/STJ não se aplica ao caso, pois a paralisação decorreu da inércia do exequente, e não de demora imputável exclusivamente ao Judiciário.

6.

Não há nulidade por ausência de contraditório, pois a Fazenda se manifestou em impugnação à exceção de pré-executividade e em apelação, afastando a alegação de decisão-surpresa (arts. 10 e 487, parágrafo único, CPC/2015).

7.
A invocação de precedentes do STJ (REsp 1.102.431/RJ e REsp 1.111.156/PR) não se ajusta ao caso concreto, pois não houve comprovação de diligência da Fazenda frustrada por ato do Judiciário, mas sim inércia superior a 15 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre automaticamente após o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da LEF, somado ao prazo prescricional aplicável, independentemente de despacho judicial.

2.
O dever de diligência do exequente impede a invocação do princípio do impulso oficial ou da Súmula 106/STJ quando configurada sua inércia.

3.
Não há nulidade por ausência de contraditório quando a Fazenda Pública teve oportunidade de se manifestar em exceção de pré-executividade e apelação.

4.
A alegação de demora imputável ao Judiciário não afasta a prescrição intercorrente quando ausente prova de diligência efetiva do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 10, 487, parágrafo único, e 924, V; LEF, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 02.12.2013; Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ; STJ, AgRg no REsp 1.149.205/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.04.2010; STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01.02.2010; STJ, REsp 1.111.156/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04.05.2009; STJ, AgInt no REsp 1.716.113/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0013597-97.2008.8.05.0080
, tendo, como
Agravante, o ESTADO DA BAHIA
, e, como
Agravado,
IPF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA